Tribunal: TJES
Processo: 5000452-95.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000452-95.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO MENEGUELLI
RECORRIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000452-95.2022.8.08.0052

Origem
: Juízo de Rio Bananal - Vara Única

RECORRENTE
: EDUARDO MENEGUELLI

RECORRIDO
: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTEÇÃO DE PREÇO EM CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por EDUARDO MENEGUELLI em face de VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e AIG SEGUROS S.A., partes já qualificadas. Em apertada síntese, a parte autora alega que o cartão de crédito de seu uso conta com serviço de proteção de preço, de modo que ao comprar um produto e após se, até um determinado tempo, o mesmo item for oferecido por preço menor, a diferença entre a nova oferta e o valor pago é devolvido para o usuário. A partir disso, o autor solicitou por quatro vezes a devolução da diferença dos preços, todas deferidas pelas rés, mas nenhuma efetivamente paga, totalizando R$ 1.831,95. Diante disso, pede a condenação das rés na restituição do dinheiro e pede indenização por danos morais.”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia dos autos consiste em definir se o inadimplemento no reembolso da diferença de preço acarreta danos morais indenizáveis;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita se justifica, considerando a declaração de hipossuficiência do autor, conforme presunção
juris tantum
de veracidade, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. Não há elementos nos autos que desqualificam essa presunção.

4. No mérito, compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ, sendo necessária a demonstração de consequências fáticas específicas que causem sofrimento psicológico ao autor
(AgInt no REsp 1684710/RO Rel. Min. MARCO BUZZI Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 29/04/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 03/05/2019)
. No caso concreto, vejo que a conduta da requerida limita-se tão somente em não restituir as diferenças dos preços reclamados, não ficando demonstrado a existência de dano à esfera íntima do autor.

IV. DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado a causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_____________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.716.192/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1684710/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)